Tribunal: TJMT
Processo: 1028995-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028995-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA PAIVA - CPF: 061.682.441-66 (PACIENTE), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e organização criminosa. “Comando vermelho”. garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. contemporaneidade presente. violação ao princípio da presunção de inocência. inocorrência. predicados pessoais não elidem a segregação preventiva. medidas cautelares diversas. indicativos de liderança na distribuição de drogas e posição hierárquica dentro do grupo criminoso. insuficiência.

Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa, visando a revogação da custódia. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há cinco questões:
1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) falta de contemporaneidade; 3) violação ao princípio da presunção de inocência; 4) predicados pessoais; 5) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

iii. Razões de decidir

1.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

2. A
contemporaneidade da prisão, deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que a justificam, sendo irrelevante, por si só, o tempo decorrido entre os fatos investigados e a medida constritiva
.

3. O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII),

compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”.

4. As condições pessoais favoráveis — primariedade, eventual ocupação lícita e endereço certo — não afastam, por si sós, a prisão preventiva
.

5. A provável atuação do paciente em organização criminosa com “
liderança na coordenação da distribuição de drogas e no gerenciamento de pontos de venda”,
além de posição hierárquica dentro do grupo, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não se mostram suficientes à proteção da ordem pública.

iv. Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela atualidade dos motivos que a justificam, sendo irrelevante o tempo decorrido entre os fatos e a medida cautelar.

3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, por não constituir pena, mas medida excepcional cabível quando o estado de liberdade do investigado ou réu ameaça a ordem pública ou o processo.

4. A presença de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva, quando demonstrado
periculum libertatis
e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LVII.
CPP, art. 319.
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput
. Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF; RHC 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012. STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020. STJ, HC 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023. STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.4.2023. STJ, HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.6.2019. STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024. TJMT, Enunciado Criminal 43.

Doutrina relevante citada:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028995-52.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DRA. NAYANE ASSUNÇÃO FRANCO

PACIENTE(S): JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação; 3) a cautelar violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente tem endereço certo e trabalho lícito [auxiliar de serviços gerais]; 5) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 309764376), com documentos (ID 309764380/ID 309764381).

O pedido liminar foi indeferido (ID 310421388).

O Juízo singular prestou informações (ID 313194390).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus:
Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Jóia Rara”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e contemporaneidade, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente João Paulo Moreira Paiva vulgo “Polenta” ou “PL”, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, nas cidades de Novo Mundo/MT e Guarantã do Norte/MT. Sendo o paciente um dos principais responsáveis pela articulação do Tráfico de Entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte/MT, exercendo papel de liderança na coordenação da distribuição de drogas, no gerenciamento de pontos de venda e na supervisão direta de outros integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF/88. –
Pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 313062385- grifo no original)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas] pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

Consta do Relatório de Investigação Policial [“Operação Joia Rara”], subscrito pela investigadora de Polícia [Mariana Calcanhoto Leal da Silva] que:

“[...]JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA, conhecido como “Polenta”, integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV-MT), atuando diretamente na estrutura do tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte-MT. Os elementos probatórios constantes do relatório policial evidenciam sua posição de subgerente da organização criminosa, sendo responsável pelo gerenciamento da distribuição de entorpecentes e pela administração financeira da facção. A extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em operações anteriores confirmou sua relação direta com outros membros do CV-MT.

Além disso, A recorrência de seu nome em listas de distribuição de entorpecentes, conforme demonstrado nos relatórios de investigação no 2024.5.89658 e no 2025.13.15226, evidencia sua relevante participação na estrutura da facção criminosa, especialmente na logística de transporte, venda e arrecadação de valores ilícitos.

A análise de conversas extraídas de dispositivos celulares apreendidos comprova seu envolvimento ativo e coordenado com outros membros da facção, incluindo Hugo/Zico, considerado o chefe do tráfico na região. Além disso, suas interações com Cleiton, em que discutem a manipulação, pesagem e embalagem de drogas, reforçam sua atuação operacional na organização. Os diálogos captados revelam ainda que Polenta participa da distribuição e movimentação de entorpecentes, além de contribuir para a arrecadação de valores ilícitos, confirmando sua importância dentro da estrutura criminosa. [
...].”
(
NU 1014385-34.2025.8.11.0015 -
ID 193547242)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à prisão temporária do paciente e outros 59 (cinquenta e nove) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão temporária do paciente e outros investigados, “
com fulcro no art. 1o, e seguintes da Lei n° 7.960/1989, [...], pelo prazo de 30 (trinta) dias”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 17.6.2025 (NU 1001809-84.2025.8.11.0087 - ID 197806532).

Em 14.7.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela prorrogação da custódia temporária [de 45 pessoas] pelo prazo de mais 30 (trinta) dias (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 200722770).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
[Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à prorrogação (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 201107864).

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou a prisão temporária do paciente [JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA] e de outros coinvestigados por mais 30 (trinta dias), ao considerar ser “
essencial para continuidade das investigações policiais e elucidação dos delitos, vez que há fundadas razões, de acordo com provas admitidas na legislação penal, da autoria dos representados nos crimes em apreço, e possivelmente em outros, inclusive ainda não restaram totalmente aquilatadas as circunstâncias dos eventos criminosos”
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - NU

1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

A prorrogação da custódia foi efetivada em 17.7.2025 (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201579361).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da custódia temporária do paciente e de outros 42 (quarenta e dois) coinvestigados em preventiva
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] emitiu parecer parcialmente favorável à decretação da preventiva (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva nestes termos:

“[...]
DOS INDÍCIOS APURADOS EM FACE DE JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA, vulgo “Polenta e PL
”:

Segundo a Autoridade Policial, JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA, conhecido no meio criminoso como “Polenta” ou “PL”, desempenha função estratégica no interior da organização criminosa que atua na região de Guarantã do Norte/MT. As informações apuradas indicam que “Polenta” figura como um dos principais responsáveis pela articulação do tráfico de entorpecentes na localidade, exercendo papel de liderança na coordenação da distribuição de drogas, no gerenciamento de pontos de venda e na supervisão direta de outros integrantes da facção. Relatórios policiais recentes evidenciam a existência de indícios concretos que vinculam diretamente o investigado à facção Comando Vermelho, cuja presença é notória no município. Tal conexão reforça a conclusão de que a célula criminosa local opera sob a orientação e respaldo estrutural de uma organização de maior envergadura, dotada de logística avançada e capacidade de articulação interestadual, o que potencializa seu alcance e periculosidade. [...]

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. [...].

Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa. [...].

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).

Por derradeiro, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de [...]
JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA
,[...] EM PREVENTIVA[...]
.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468)

Pois bem.

A decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
JOÃO PAULO MOREIRA PAIVA
] e outros 72 (setenta e dois) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo função de “
liderança na coordenação da distribuição de drogas, no gerenciamento de pontos de venda e na supervisão direta de outros integrantes da facção”
.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC

95.024/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Logo, a custódia cautelar afigura-se suficientemente motivada.

Quanto à contemporaneidade da prisão, deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos que a justificam, sendo irrelevante, por si só, o tempo decorrido entre os fatos investigados [2023 e 2024] e a medida constritiva.

No caso, identifica-se a atuação contínua do paciente em organização criminosa “Comando Vermelho”, a legitimar a custódia cautelar.

A respeito, anotam-se julgados do c. STJ:

“A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falarem ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]."
(AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.4.2023)

“A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Não se pode olvidar a complexidade do caso em comento, que demandou longa investigação com interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. De toda sorte, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa.
" (HC 496.533/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.6.2019)

Em relação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII),

compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por efeito, o argumento de violação à presunção de inocência não elide os pressupostos da segregação cautelar.

No que tange aos predicados pessoais, o paciente possui 3 (três) Termos Circunstanciados por posse de drogas para uso pessoal, sendo dois recentes, datados de 26.3.2025 e 29.4.2025 (Sistema PJE), a evidenciar envolvimento com entorpecentes; ao passo que as 2 (duas) declarações abonatórias de exercício de atividade lícita, como auxiliar de serviços gerais, estão subscritas por particulares sem firma reconhecida, até mesmo por Maria José Alves Moreira, cujo sobrenome indica provável parentesco com o paciente (ID 309764379 e ID 309764381), de modo que não conferem segurança de efetivo labor.

Não bastasse, o comprovante de endereço apresentado neste HC em nome da genitora do paciente [Ana Paula Alves Moreira Paiva] destaca a Rua Um, no Bairro Jardim Maranata, em Guarantã do Norte/MT (ID 309764382), contudo, na inicial, a impetrante [Dra. Nayane Assunção Franco] consigna ter o paciente residência na Rua Primavera, no 70, Bairro Jardim Maranata, em Guarantã do Norte/MT (ID 309764376), a induzir dúvida sobre o local onde poderia ser localizado.

De toda sorte, a primariedade, ocupação lícita e endereço certo, não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação às medidas cautelares, a provável posição hierárquica dentro do grupo e o contato direto com outros membros da facção “Comando Vermelho”, incluindo “Hugo/Zico”,
“chefe do tráfico na região”
e os coinvestigados

Cleiton Junior Morais, com quem discorre sobre “
manipulação, pesagem e embalagem de drogas”,
e Jeniffer Ferreira, quanto à “
venda”
de entorpecentes
(
NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 193547242 e ID 193555600) são circunstâncias que demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes à preservação da ordem pública (STJ, AgRg no HC 914.665/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12.9.2024).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025